Tribunal: TJES
Processo: 0000220-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONYS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000220-87.2024.8.08.0024

APELANTE: JHONYS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, RESISTÊNCIA, DESACATO, DANO E LESÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (em contexto de violência doméstica), lesão corporal contra agente público, dano qualificado, resistência e desacato, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se há insuficiência de provas a ensejar absolvição;

(ii) Examinar a alegação de legítima defesa e ausência de dolo;

(iii) Avaliar pedido de desclassificação para vias de fato;

(iv) Aferir a presença da atenuante da confissão espontânea;

(v) Analisar pedido de substituição da pena por restritiva de direitos;

(vi) Reconhecer eventual detração penal;

(vii) Examinar pleito de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A materialidade e a autoria dos delitos restaram demonstradas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

2. A palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos de prova, justifica a condenação.

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório.

4. Inviável a desclassificação para vias de fato, diante da existência de lesões corporais comprovadas.

5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível diante da violência real contra a pessoa.

7. A análise da detração penal e da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena final para 4 anos, 5 meses e 10 dias, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
:

1. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se firme e harmônica com as demais provas, tem especial relevância para o juízo condenatório.”

2. “A confissão parcial, se utilizada como elemento de convicção judicial, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP.”

3. “A detração penal e a análise da gratuidade da justiça devem ser apreciadas pelo Juízo da execução.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, §§ 9º, 12 e 13; arts. 163, 329, 331 e 65, III, 'd'; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023;
TJES, ApCrim 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal;
STJ, REsp 2059854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 21/10/2024;
TJES, ApCrim 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000220-87.2024.8.08.0024

APELANTE: JHONYS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONYS DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal o condenou a 02 anos e 08 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal qualificada em desfavor da vítima Jéssica Ferreira Moreira, além de 02 anos e 08 meses de detenção pelos crimes de lesão corporal em desfavor da vítima Moisés, dano qualificado, resistência e desacato, todos praticados em concurso material.

Em suas razões recursais protocoladas no ID nº 9850686,o apelante sustenta: I) insuficiência probatória para a condenação, requerendo absolvição por ausência de prova segura; II) reconhecimento de legítima defesa; III) desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, DL 3.688/41); IV) afastamento das qualificadoras e causas de aumento previstas nos §§ 12 e 13 do art. 129 do CP; V) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; VI) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; VII) detração penal e VIII) concessão de assistência judiciária gratuita com a consequente isenção da pena de multa e das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 9850692, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 12182487, opinando pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

A denúncia narra que, no dia 31 de janeiro de 2024, no interior da residência do réu e da vítima Jéssica, ele teria, supostamente sob efeito de álcool, agredido-a fisicamente utilizando um objeto similar a uma barra de ferro, atingindo-lhe a face, antebraço, axilas, nádegas e mãos, além de puxá-la pelos cabelos.

Após sua prisão e condução ao Plantão Especializado da Mulher, Jhonys teria destruído patrimônio público ao chutar a grade da cela em que estava detido. No momento em que os policiais tentaram contê-lo, ele resistiu à prisão com violência, desferindo socos contra os agentes, atingindo o investigador Moisés no rosto e causando-lhe lesões corporais. Em seguida, desacatou um dos policiais, proferindo ofensas verbais.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante pleiteia a absolvição alegando insuficiência de provas para sua condenação, bem como que a palavra da vítima, por si só, não basta para comprovar os fatos narrados na denúncia e que não há evidências inequívocas de sua autoria, afirmando ainda que agiu em legítima defesa ao reagir a agressões iniciadas pela vítima e que, no momento dos fatos, estava embriagado e sem pleno controle de suas ações, o que afastaria sua culpabilidade. Alega, ainda, que o laudo pericial não confirma o fato de ter usado uma barra de ferro durante as agressões.

Em que pese os argumentos da d. defesa, o recurso de apelação não comporta provimento neste ponto, pelas razões que passo a expor a seguir.

Isso porque, a materialidade restou amplamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos, em especial pelo Auto de Resistência à Prisão, Boletins Unificados nº 53610344, 51914285 e 52693625, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e pelo Laudo de Exames de Lesões Corporais, devidamente acostados nos documentos ID 9850496, ID 9850497 e ID 9850501.

A autoria, por sua vez, é igualmente incontestável e recai sobre o réu, conforme demonstrado pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase policial quanto em Juízo.

A vítima
Jéssica Ferreira Moreira
, em depoimento prestado na esfera judicial (mídia de ID 985656), relatou que conviveu com o réu por doze anos e que, na data dos fatos, ele a agrediu com

uma barra de ferro enquanto se encontrava nos aposentos da filha do casal. Narrou, ainda, que as agressões eram recorrentes e que sua filha frequentemente presenciava os episódios de violência, além de relatar que o réu constantemente a menosprezava, afirmando que ela não seria capaz de cuidar da filha sozinha e que tudo o que possuía era graças a ele.

Além das agressões contra a vítima, restou demonstrado que, ao ser conduzido à delegacia, o réu desferiu chutes contra as grades da cela onde estava detido, danificando-as, e, ao ser contido pelos agentes, atacou fisicamente o policial civil Moisés Marcolino de Oliveira, atingindo-lhe o rosto, quebrando seus óculos e causando lesões na boca (mídia de ID 985669).

O depoimento do policial militar
Fernando David Salermo Gomes
(mídia de ID 985656) reforça a narrativa da vítima, confirmando que, ao atender a ocorrência, encontrou Jéssica com múltiplas lesões na face, no pescoço e na região da axila, indicando o réu como autor da agressão. O policial também declarou que, além da violência física, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo acusado, que prometeu causar-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa por sua vida e pela segurança da filha.

Ademais, o próprio acusado, ora apelante, em seu interrogatório
(mídia de ID 985656),
admitiu ter empurrado e puxado os cabelos da ex-companheira, causando-lhe lesões, negando apenas o uso da barra de ferro.

Neste contexto, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem grande relevância como prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

No presente caso, o depoimento da vítima foi firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com detalhes as agressões sofridas. Além disso, os relatos foram confirmados pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com a violência narrada, bem como por imagens anexadas ao boletim de ocorrência.

A alegação de legítima defesa também não se sustenta. Para que esta excludente de ilicitude seja reconhecida, exige-se a existência de agressão injusta e iminente, além do uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. Logo, não há nenhuma prova de que o réu tenha agido para se defender.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos aponta que ele iniciou as agressões de forma desproporcional e reiterada, utilizando-se de força excessiva contra a vítima, o que afasta qualquer possibilidade de legítima defesa.

A defesa sustenta, ainda, que não houve uso de barra de ferro nas agressões, argumento que se revela inócuo. No entanto, o laudo pericial demonstra que as lesões constatadas são compatíveis com a descrição feita pela vítima e os relatos das testemunhas.

Ademais, a presença do instrumento específico não é essencial para a caracterização do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, bastando a comprovação da agressão e do nexo entre a conduta do agente e as lesões causadas.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para contravenção penal de vias de fato, também não há respaldo jurídico.

Isso porque, o delito de vias de fato caracteriza-se por agressões sem o resultado lesivo comprovado, o que não é o caso dos autos, pois há prova pericial atestando as lesões corporais da vítima. Dessa forma, a tipificação da conduta como lesão corporal qualificada pela Lei Maria da Penha está correta e deve ser mantida.

Quanto às demais imputações (dano qualificado, resistência, lesão corporal contra funcionário público e desacato), o conjunto probatório demonstra que, após a prisão, o réu destruiu grade de cela, opôs-se fisicamente aos agentes de segurança, lesionando o policial civil Moisés, e ainda proferiu ofensas contra ele no exercício da função, todas essas condutas bem delimitadas nos laudos periciais, fotografias e depoimentos dos policiais.

Por outro lado, assiste razão parcialmente à defesa quanto à ausência de expressa reiteração da confissão espontânea como atenuante.

Com efeito, o réu, em Juízo, admitiu de forma espontânea ter puxado os cabelos da vítima durante o desentendimento, buscando cessar as agressões recíprocas, o que configura confissão parcial relevante para a formação do convencimento do Juízo, preenchendo os requisitos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante se tiver contribuído para a formação da verdade processual. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação e afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), sob o fundamento de que o réu, apesar de confessar parcialmente, tentou afastar a imputação penal por meio de teses defensivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas tenta afastar a imputação, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) verificar se a dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, com correta representação processual, e cumprimento dos requisitos constitucionais e legais, incluindo o prequestionamento. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ.
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
ao negar a aplicação da atenuante da confissão qualificada, divergiu do entendimento consolidado desta Corte Superior, que admite a incidência da atenuante mesmo em casos de confissão parcial
ou qualificada, desde que sirva de fundamento para a condenação (AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, AgRg no HC n. 810.143/MG). 6. Refeita a dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena para o crime de lesão corporal em 3 meses e 15 dias de detenção, sem alteração, e reduzida para o crime de incêndio para 4 anos de reclusão e 17 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – REsp: 2059854 MG 2023/0094413-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre cada bloco de pena fixado na sentença.

Assim, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (correspondente ao crime de lesão corporal qualificada contra a mulher) deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

De igual modo, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção (correspondente aos crimes de lesão corporal contra agente público, dano qualificado, resistência e desacato) também deve ser reduzida na mesma fração, totalizando 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Diante disso, mantém-se o regime inicial aberto, conforme fixado na sentença, à luz do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que as penas individualmente não ultrapassam 04 (quatro) anos, e o réu é primário. Da mesma forma, subsiste o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido com violência contra a pessoa.

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal, é pacífico que o referido instituto está previsto no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro,
o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.”

Entretanto, para que a detração penal produza efeitos concretos relevantes no processo de conhecimento, é necessário que a pena privativa de liberdade aplicada seja alterada em sua execução imediata, sobretudo quanto ao regime inicial de cumprimento.

No presente caso, o apelante foi condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, fixada em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos. Ainda que se considere o período de eventual prisão cautelar anteriormente cumprido, não há repercussão prática imediata quanto ao regime, tampouco necessidade de abatimento neste momento, já que o regime fixado é o menos gravoso e a pena foi suspensa.

Além disso, o reconhecimento da detração penal não é automático nem compete à instância recursal, devendo ser analisado oportunamente, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal que dispõe
Ipsis litteris:

“
Compete ao Juiz da execução: [...]

III – decidir sobre: [...]

c) detração e remição da pena.”

Dessa forma, a análise e eventual aplicação da detração penal devem ser promovidas no Juízo da execução, não cabendo sua concessão nesta fase cognitiva do processo.

Quanto à suspensão condicional da pena, igualmente permanece válida, pois presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, submetendo-se o réu às condições impostas na sentença, inclusive a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do período de prova.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Relator

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal) - Acompanho o Relator